Tribunal: TJDFT
Processo: 0005591-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 244-B DA LEI No. 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Apelações interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa. O órgão acusador postula que seja fixado valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima. A defesa pede a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas.
2. Havendo nos autos comprovação de que delitos de roubo foram cometidos em conjunto com o adolescente, não há como absolver o réu da imputação referente à corrupção de menores. Salienta-se que o delito de corrupção de menores é formal, portanto, para sua configuração, basta a prática de crime por agente imputável na companhia de um menor de 18 anos de idade.
3. Constatado que o celular subtraído não foi restituído a vítima, cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, haja vista o pedido formulado nesse sentido pelo Ministério Público, cujo valor pode ser aferido a partir de pesquisa em sites de compras. Além disso as circunstâncias do caso concreto evidenciam excepcional aflição e angústia a ponto de afetar lhe atributos da personalidade e, portanto, autorizar a compensação por dano extrapatrimonial.
4. Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público provido.